Tribunal: STF
Processo: ARE 1461461
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. IB Comércio e Indústria Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ENCONTRO DE CONTAS. COMPENSAÇÃO CRUZADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A OUTROS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB CUJO PERÍODO DE APURAÇÃO SEJA ANTERIOR À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL (ART. 26-A LEI 11.457/07).



    No apelo excepcional, aduz violação ao art. 150, II, da Constituição Federal. 



    Aponta ilegítima a restrição imposta pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 à compensação de seus créditos de PIS e Cofins com débitos decorrentes de contribuições previdenciárias (cota patronal, SAT/RAT e contribuições a terceiros).



    Assevera que a Lei n. 13.670/2018, ao alterar a redação do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, para impor limitação temporal às compensações com base no início de apuração pelo e-Social, feriu a isonomia no tratamento dos créditos entre os contribuintes.



    Afirma que a habilitação do crédito em debate ocorreu em 8.4.2020, tendo ela apenas iniciado a utilização do e-Social posteriormente, fato que afasta as limitações previstas no art. 26-A, § 1º, I, “b”, da Lei n. 11.457/07.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença denegatória da segurança, por concluir que o direito creditório da recorrente referia-se a tributos administrados pela RFB cujo período de apuração é anterior à utilização do e-Social, situação vedada pelo art. 26-A, § 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 11.457/07. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    A Lei nº 11.457/2007, ao criar a SRFB, a partir da unificação dos órgãos de arrecadação federais, transferindo para essa a administração das contribuições previdenciárias previstas no art. 11 da Lei nº 8.212/1991, afastou a possibilidade de compensação irrestrita, excetuando expressamente as contribuições sociais previdenciárias previstas no art. 11, § único, a, b e c, desta lei, quais sejam: contribuição patronal, contribuição do empregador doméstico e contribuição dos trabalhadores, além daquelas instituídas a título de substituição (art. 195, § 13, da CF/1988), conforme o art. 26, § único, c/c art. 2º, da Lei 11.457/2007, não se aplicando às mesmas a regra geral prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96. Ficou vedada, então, a compensação de outros tributos com as contribuições sociais previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c" da Lei nº 8.212/91 e pelas contribuições instituídas a título de substituição (art. 195, § 13 da CFRB/88), que só podem ser compensadas com débitos decorrentes dessas mesmas contribuições.



    A Lei nº 13.670/2018 trouxe nova alteração à sistemática de compensação, revogando o art. 26, parágrafo único da Lei nº 11.457/2007, modificando a redação do caput do art. 26 e acrescentando o art. 26-A, voltando a permitir a compensação de outros tributos com contribuições previdenciárias (compensação cruzada), o que resultou, inclusive, em alteração da Instrução Normativa 1.717/2017, a qual regulamentava a compensação tributária, pela IN 1.810/2018, que alterou o artigo 65 para retirar a parte que expressamente impedia a compensação de contribuições previdenciárias com outros tributos federais.



    A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, mas ressalvou o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Precedentes. 



    O §1º do art. 26-A Lei 11.457/07, vigente ao tempo do encontro de contas, vedou a compensação cruzada que tenha por objeto contribuições previdenciárias cujo crédito ou débito seja anterior à utilização do eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas). 



    Restou vedada pelo legislador a compensação de débito previdenciário cujo período de apuração seja anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 11.457/07). Do mesmo modo, a lei interditou a possibilidade de compensação de débito previdenciário com créditos decorrentes do recolhimento indevido dos demais tributos administrados pela RFB concernentes a período de apuração anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso I, alínea ‘b’, da Lei 11.457/07). (...)



    Cumpre ressaltar que, ao contrário do que sustenta a recorrente, a expressão “período de apuração” tem sentido e alcance precisos no Direito Tributário, referindo-se ao lapso de tempo durante o qual um determinado tributo é apurado para posterior recolhimento pelo contribuinte, podendo ser quinzenal, mensal, trimestral, anual ou qualquer outro período de tempo delimitado pela legislação tributária. Daí porque a correta compreensão do conceito de “período de apuração” constante do §1º do art. 26-A Lei 11.457/07 tem sempre em vista o lapso temporal previsto na legislação tributária para a apuração de determinado crédito tributário, sendo aplicado tanto para fins ao crédito titularizado pelo contribuinte em face da Fazenda Pública quanto para o débito devido pelo sujeito passivo a ser objeto da compensação pretendida. Precedentes. 



    (...) O período de apuração das aludidas contribuições se deu entre março de 2011 a 2017, anteriores à sua adesão ao eSocial (ocorrida em data igual ou posterior a janeiro de 2018).



    O direito creditório da recorrente refere-se a tributos administrados pela RFB cujo período de apuração é anterior à utilização do eSocial, incidindo, assim, a vedação constante do inciso I, alínea ‘b’, do art. 26-A Lei 11.457/07, que, conforme visto, proíbe a compensação de débitos de contribuições previdenciárias “com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições”. 



    Embora se reconheça o direito da apelante de se valer da legislação vigente ao tempo do encontro de contas, não se pode admitir que a própria contribuinte escolha a quais condições ou requisitos da novel legislação quer se submeter, o que importaria em verdadeira tentativa de criação de um tertium genus legislativo, isto é, de uma nova e distinta regulamentação do instituto da compensação na esfera federal sem que haja previsão legal, o que não pode ser admitido. 



    Divergir das conclusões da origem — de que o direito creditório da recorrente referia-se a tributos apurados em momento anterior à utilização do e-Social, atraindo, consequentemente, a vedação legal — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 11.457/2007, n. 13.670/2008 e Código Tributário Nacional), além de esbarrar no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal regional à decisão impugnada. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. 



    II - Agravo improvido. 



    (AI 782.141 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de novembro de 2010)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente